Tribunal: CARF
Processo: 10940.001220/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001220/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.244 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
EDUARDO PANEK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos pelos
contribuintes e seu dependente indicado na declaração de ajuste, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.243, de 4 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10940.001221/2008-02, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001220/2008-50
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001220/2008-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-34.728 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário: 2005 – por verificar omissão de rendimentos de
dependente (esposa) referente à fonte pagadora LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL
SA.
A impugnação foi apresentada tempestivamente e alegou, em preliminar,
cerceamento do direito de defesa por falta de precisão do enquadramento legal, no mérito
afirmou que os rendimentos auferidos pela dependente são isentos pois estavam abaixo da faixa
limite de tributação.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Não procedem as arguições de nulidade quando
não se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
DECLARAÇÃO CONJUNTA COM DEPENDENTES. OPÇÃO. INCLUSÃO DOS
RENDIMENTOS DOS DEPENDENTES. OBRIGAÇÃO.
A legislação do imposto de renda da pessoa física faculta ao contribuinte elaborar e
entregar a sua declaração de ajuste anual em conjunto com seus dependentes. Todavia,
ao optar por essa forma de declaração, obriga-se a entregar à tributação conjunta os
rendimentos auferidos por esses dependentes.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Depois de iniciado o procedimento fiscal, é vedada a retificação da declaração de ajuste
anual com o fim de reduzir o imposto devido, mediante exclusão do dependente
regularmente informado pelo contribuinte.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001220/2008-50

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente, acrescido de nulidade da decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
O recorrente afirma que há nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa. Aduz ainda que a legislação citada no lançamento não corresponde à
infração que se imputa ao contribuinte, dificultando o exercício do direito à
ampla defesa.
Ainda em preliminar pede a anulação da decisão de piso por não ser
devidamente motivada quando aprecia o argumento de insuficiente da
motivação do indeferimento da Solicitação de Revisão de Lançamento - SRL.
A decisão de piso está correta. Conforme cita, as causas de nulidade do
lançamento são as elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1975.
Ademais, não há que se falar em nulidade do Lançamento lavrado por servidor
competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo
que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo,
não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa
A decisão recorrida também afirma que o SRL não integra o processo
administrativo fiscal e não é uma instância recursal, apenas um procedimento de
revisão antes do processo administrativo fiscal em si, assim, ainda que a
motivação de indeferimento seja suscita, não invalida o lançamento realizado
nem compromete o direito à ampla defesa.
Novamente não há reparos da decisão de piso. O contencioso administrativo
tem suas regras contidas no Decreto 70.235. de 1972 e se instala com a
apresentação tempestiva da impugnação. Nesta fase, o contribuinte terá o pleno
direito à defesa e, se julgar que ocorreu erro no lançamento do crédito tributário,
ou mesmo no procedimento de revisão, terá todas as instância administrativas
para demonstrar sua razão.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001220/2008-50

Ademais, a simples inconformidade com os motivos de decidir do Acórdão
recorrido, não se constituem em motivos suficientes para determinar sua
anulação.
Mérito
O declarante preencheu o rendimento da cônjuge na ficha de “Informações do
Cônjuge”, mas não informou em “Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
pelos Dependentes”, deste modo, o valor recebido pela dependente não somou à
base de cálculo do tributo do declarante, para fins de determinação do valor do
Imposto de Renda a pagar.
A fiscalização, com base nos dados da DIRF da fonte pagadora, realizou o
lançamento do rendimento de dependente omitido.
No pedido de revisão – SRL, o contribuinte admite que preencheu errado e pede
o afastamento da multa de ofício sob o argumento de erro escusável por não ser
um especialista no assunto.
O lançamento não foi revisto.
Na impugnação argumenta que os valores recebido pela esposa estariam abaixo
do limite de isenção, motivo pelo qual não seria base de cálculo do tributo e cita
diversos julgados que tratam da situação de apresentação de declaração em
separado pelo contribuinte.
Todavia, não é essa a situação, pois o recorrente admite que não houve
apresentação de declaração em separado.
Na declaração juntada aos autos a esposa foi declarada como dependente. Essa
opção traz algumas consequências: da o direito de usufruir do desconto como
dependente, mas obriga a declaração “conjunta” de rendimentos.
Se tivessem declarado separadamente, poderiam cada qual utilizar das faixas de
isenção, mas com a opção pela declaração conjunta, os rendimentos devem ser
somados para encontrar a base de cálculo do tributo.
A decisão de piso faz a transcrição da legislação que contem as regras descritas:
Essa disposição encontra-se normatizada na Instrução Normativa SRF n° 15, de
2001, que dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de
renda das pessoas físicas:
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I ­ o cônjuge;...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
E nem se alegue que essas disposições não constaram da fundamentação legal do
lançamento ou não foram postas ao conhecimento do impugnante, porquanto a
ninguém é permitido deixar de cumprir a lei sob alegação de seu
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001220/2008-50

desconhecimento. Assim, deveria o contribuinte saber que, ao efetuar a sua
declaração em conjunto e indicar sua esposa como sua dependente, teria também
que oferecer o rendimento dela à tributação.
A opção é escolha dos contribuintes, mas o lançamento do crédito tributário
impede a mudança na opção, nos termos do §1o do art 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
(grifei)
O recorrente afirma que o correto seria ter glosado o desconto como
dependente e não o lançamento do valor omitido, todavia a afirmação não tem
amparo na legislação tributária, nem é o entendimento deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
(Acõrdão no 2003-002.663 de 20/10/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM
DECLARAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
Devem ser excluídas do lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca, restar comprovada nos autos, tiver sido enviada
espontaneamente por DIRPF do dependente em questão.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.244 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001220/2008-50

(Acórdão no 2001-003.754, de 24/09/2020)
(grifei)
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original